Tribunal: TJMT
Processo: 1036143-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036143-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[IRACI PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 178.944.501-97 (RECORRENTE), MAIRA GASPAR SANTOS registrado(a) civilmente como MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), AILTON DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 052.619.256-90 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU A PRETENSÃO RECURSAL NA ORIGEM. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO INOMINADO E AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado em ação na qual a parte autora impugna contratos bancários, alegando fraude nas assinaturas e inexistência da relação jurídica, postulando, em consequência, reparação por danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de falsidade de assinatura em contrato exige produção de prova pericial grafotécnica incompatível com o rito dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento, de ofício, da incompetência do Juizado Especial, com extinção do feito sem resolução do mérito e consequente prejuízo do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A controvérsia acerca da autenticidade de assinaturas em contratos exige prova técnica grafotécnica, não sendo admissível sua substituição por análise visual pelo julgador. A necessidade de perícia complexa revela a incompatibilidade da demanda com o rito dos Juizados Especiais, que não comporta dilação probatória dessa natureza. A incompetência dos Juizados Especiais, por envolver matéria de maior complexidade, constitui questão de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. A ausência de outros elementos probatórios robustos que confirmem a contratação impede o reconhecimento da relação jurídica sem a perícia técnica. O juízo de retratação é cabível para corrigir decisão monocrática contraditória, com a consequente perda superveniente do objeto do agravo interno. O não conhecimento do recurso enseja a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao recorrente o ônus sucumbencial, nos termos da legislação e enunciados aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Agravo interno não conhecido. Processo extinto sem resolução do mérito.
Tese de julgamento
:
1. A alegação de falsidade de assinatura em contrato demanda perícia grafotécnica, incompatível com o rito dos Juizados Especiais. 2. A incompetência dos Juizados Especiais por complexidade da prova é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. 3. O reconhecimento da incompetência acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito e prejudica os recursos interpostos. 4. O juízo de retratação pode ser exercido para corrigir decisão monocrática, implicando perda superveniente do objeto do agravo interno. 5. O não conhecimento do recurso enseja a condenação em custas e honorários com base no princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46, 51, II e 55; CPC, arts. 64, §1o, 85, §§3o, 4o, 8o e 8o-A, 932, IV e V, “a”, 1.021, §2o e 1.030, II; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE no 537427, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 14/04/2011; STJ, REsp no 1.463.777/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 13/10/2020; STJ, REsp no 1.112.524/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 01/09/2010; STJ, EDcl no AgInt no PUIL no 1.327/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24/05/2023; STJ, REsp no 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27/04/2022; STJ, AgInt no AREsp no 1.759.114/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25/10/2021.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 348700877 - reclamação no 1036143-14.2025.8.11.0001 – 1a TR
), que negou provimento ao Recurso Inominado da Reclamante.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ
– rela.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- Termo de Adesão (id. 336348870); - Propostas de Contratação (ids. 336348871, 336348872 e 336348873); - Cédula de Crédito Bancário (id. 336348875); - contratos devidamente assinados, acompanhados de cópia de documento pessoal do contratante; - comprovantes de transferências feitas ao contratante (id’s. 336348876 e 336348877); ambos os
documentos foram impugnados pela Reclamante/Recorrente, inclusive no tocante às assinaturas apostas.

Diante disso, em razão da alegação de possível fraude nas assinaturas atribuídas à parte Reclamante, mostra-se necessária a realização de perícia grafotécnica.

- PRELIMINAR.

- Da necessidade de perícia grafotécnica.

A parte Reclamante, na impugnação à contestação alega fraude na assinatura no contrato apresentado, ou seja, ainda que houvesse pedido de julgamento antecipado, não está autorizado o juízo a substituir a prova técnica necessária, por simples conferência visual. Precedentes. (
STJ – 4a T - REsp n. 1.463.777/MG – rel. Ministro Marco Buzzi – j. 13/10/2020 - DJe de 16/10/2020
); (
TJMT – 2a CDPv – RApC no 1000025-61.2020.8.11.0018 – rela. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 24/05/2023 - DJE 29/05/2023
) e (
TJMT – TRU – RI no 1003645-64.2022.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 10/10/2022 - DJE 13/10/2022
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 9/1a TR-TJMT: FRAUDE DE ASSINATURA. ENUNCIADO 32/TR-TJMT. APLICAÇÃO MITIGADA. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS QUE AUTORIZEM O RECONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.”

Em razão da absoluta incoerência da Súmula 32/TRTJMT, em relação a ausência de capacidade técnica dos juízes em apontar respostas em grafotecnia
(
- comportamento de base; - pressão e evolução; - inclinação axial; - hábitos gráficos; - comportamento de pauta; - momentos gráficos; - valores angulares e curvilíneos; - ataques e remates; - espaçamento de texto; - calibre; etc...
), restou cancelada.

No caso, não se desconhece a conclusão da TRTJMT, ancorada em julgado equivocado do Colendo STJ
(
TJMT – TRU – RI no 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIÃO DO PRADO DE MORAES – j. 7/08/2018
), indicando, em tese, a possibilidade de realização da prova pericial. Contudo, a matéria já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal, com resposta negativa. Precedente. (
STF – TP – RE no 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011
).

Por fim, independentemente da semelhança de assinaturas, existindo outros fortes elementos de prova (
comprovante de entrega de mercadoria no endereço da parte; do serviço; do crédito; etc...
), em tese, autorizam o reconhecimento da relação jurídica. Contudo, não é o caso dos autos.

- Da matéria de ordem pública.

A competência é matéria de ordem pública (
art. 64, §1o do CPC
), e como tal, pode ser apreciada, de ofício, em qualquer momento e grau de jurisdição. Precedentes. (
TJMT – 3a TR – RI no 1018280-66.2018.8.11.0041 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 13/05/2024 - DJE 16/05/2024
) e (
STJ – CE - REsp n. 1.112.524/DF – rel. Ministro Luiz Fux – j. 1/9/2010 - DJe 30/9/2010
).

- Do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1a S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei no 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei no 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4a TR – RI no 03001090820188240020/Criciúma – rela. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1a T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2a S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

- Do juízo de retratação.

Diante da conclusão registrada e da contradição na decisão monocrática recorrida (
id.

348700877
), possível o exercício do juízo de retratação, para desconsiderar a Decisão Monocrática, com enfretamento do mérito recursal originário no tema (
dano moral
). Precedentes. (
TJRS – 19a CC – RAgInterno no 70084461615 – rel. Desembargador Eduardo João Lima Costa – j. 31/8/2021 - DJe 1/9/2021
); (
TJPR – 3a TR – RI no 0013209-24.2024.8.16.0018/Maringá – rela. Juíza Helênika Valente de Souza Pinto – j. 16/9/2024 - DJe 16/9/2024
); (
TJMT - Vice-Presidência - RAgInterno no 1021085-13.2021.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO – j. 5/3/2024 - DJe 11/3/2024
) e (
TJMT – RAgInterno no 1006698-51.2025.8.11.0000 – rela. Desembargadora ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA – j. 30/4/2025 – Dje 30/4/2025
).

A retratação retira o objeto do Recurso de Agravo Interno/Regimental, retornando a marcha processual ao evento anterior, com a nova decisão monocrática.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno/Regimental, ante a perda superveniente de objeto.
2-
Com fundamento nos art’s. 1.021, §2o
c.c.
1.030, II do CPC, em juízo de retratação positiva, promovo a correção da decisão monocrática de id. 348700877, no tema:
2.1-

Reconheço, de ofício, a INCOMPETÊNCIA

desta justiça especializada para julgamento da matéria e, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, restando prejudicado o recurso interposto.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c.
art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro:
2.2)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
2.3)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
2.4)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
2.5)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026